Tribunal: TJSP
Processo: 2073106-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – Pretensão da Exequente à satisfação de créditos decorrentes de condenação relativa ao reajuste dos vencimentos com base nas Leis Municipais no 10.688/88 e no 10.722/89 – Imposição de multa em razão de caráter manifestamente protelatório de Embargos de Declaração opostos pelo Executado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – Pretensão da Exequente à satisfação de créditos decorrentes de condenação relativa ao reajuste dos vencimentos com base nas Leis Municipais no 10.688/88 e no 10.722/89 – Imposição de multa em razão de caráter manifestamente protelatório de Embargos de Declaração opostos pelo Executado – Art. 1.026, § 2o, do CPC – Impossibilidade – Pertinência e relevância da matéria debatida nos Embargos de Declaração quanto à ausência demonstrativo discriminado e atualizado do crédito – Ausência de caráter manifestamente protelatório a justificar a multa – Decisão reformada para afastar a condenação ao pagamento de multa – Agravo de Instrumento provido.